Tribunal: STF
Processo: RE 486681
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Necessidade de reexame de norma infraconstitucional local e de matéria de fato. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 280/STF. 




1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 




2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que a promoção dentro da mesma carreira não contraria o artigo 37, II, da CF/88. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.